Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o ato judicial exarado nos autos de ação de busca e apreensão em alienação judiciária ajuizada em desfavor de LUCAS SILVA COSTA (agravado/réu) que determinou a emenda da inicial e a comprovação para que a parte autora, ora agravante, procedesse à juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, de documento apto à comprovação da mora da parte ré, ora agravada. Alega a parte agravante, em síntese, que cumpriu o preceituado na lei quanto à comprovação da mora e que a divergência da numeração do contrato e da notificação se justifica em razão da adoção de procedimento internos da instituição financeira, que utiliza códigos de representantes financeiros do banco que não se confundem com o número do contrato propriamente dito. Afirma que o contrato constante dos autos corresponde ao indicado na notificação extrajudicial, concluindo que está devidamente comprovada a mora do devedor no caso concreto. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja cassado o ato judicial recorrido, reconhecendo-o como apto ao regular processamento da ação de busca e apreensão originária. Preparo no ID 56002715 e no ID 56002716. Por ocasião da análise liminar, não conheci do recurso (ID 56080026). Agravo Interno interposto. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 59113021), a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se.